Tribunal: TJDFT
Processo: 0758655-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758655-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBALDO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 46690595 - Pág. 21, a Gerência de Consignação de Benefícios da SEE/DF afirmou que: Em atendimento ao despacho da Gerência de Tempo de Serviço (103617844), haja vista a concessão do Abono de Permanência relativo ao período de 20/07/2021 a 12/10/2021 para o servidor UBALDO GOME,S matrícula 31.340-8, informa-se que foi lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, na tela PAGPDT02, pedido de pagamento 02/2022 (exercício 2021 - findo), no código 20511 - Diferença de Abono de Permanência, o total de R$ 3.219,17 (20/07/2021 a 12/10/2021) e, no código 20939 - Diferença de Abono de Permanência do 13o Salário, o total de R$ 1.163,56 (08/2021). Assim, intime-se o recorrente para esclarecer se houve o pagamento do abono de permanência e para juntar aos autos o contracheque em que consta tal rubrica e o contracheque do mês de fevereiro de 2022 no prazo de 10 (dez) dias. Advirto ao recorrente que a omissão de informação, especialmente sobre recebimento de verba de caráter público, configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, podendo a parte ser condenada nas respectivas sanções. Retire-se da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA